Tribunal: TJBA
Processo: 8017969-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017969-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILEUZA CUNHA DE SANTANA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. EXTENSÃO A SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDILEUZA CUNHA DE SANTANA contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, que se recusa a implementar, em seus proventos de aposentadoria, a Gratificação por Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, com a última alteração dada pela Lei nº 13.188/2014. A impetrante é professora aposentada, admitida em 31/05/1966 e afastada em 20/05/1993, com direito à paridade remuneratória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a impetrante, na condição de servidora pública aposentada e beneficiária da paridade remuneratória, faz jus ao pagamento da GEAC, concedida aos docentes da ativa em regime de efetiva regência de classe, considerando sua natureza jurídica e extensão aos inativos. III. Razões de decidir 3. A GEAC, conforme o art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, visa recompensar o exercício da regência de classe e foi concebida com caráter geral, sendo aplicável indistintamente a todos os professores ativos. 4. A jurisprudência do STF e desta Corte orienta que vantagens concedidas de forma geral aos servidores em atividade devem ser estendidas aos aposentados, com base no direito à paridade, desde que o servidor tenha ingressado antes da EC nº 41/2003. 5. O fato de a gratificação exigir atribuição de docência como condição não configura pro labore faciendo, visto que a própria função de regência integra as atribuições do cargo. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida para determinar ao impetrado a implantação da GEAC no percentual de 31,18%, sobre o vencimento básico da impetrante, com reflexos em sua remuneração integral e pagamento retroativo desde a data da impetração. Tese de julgamento: “A gratificação de natureza geral concedida a servidores ativos deve ser estendida aos aposentados com direito à paridade.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 13.188/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.880; TJBA, Mandado de Segurança nº 8024196-53.2018.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8017969-37.2024.8.05.0000, em que é impetrante EDILEUZA CUNHA DE SANTANA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.